Tribunal: STF
Processo: Rp 1341
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-29
Data de publicação: 1986-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
BASE DE CALCULO DO ICM - VALOR DA OPERAÇÃO DE QUE DECORRER A SAIDA
DA MERCADORIA - SUBSTITUIDA POR VALOR ALEATORIO FIXADO EM PAUTA
FISCAL PELA AUTORIDADE TRIBUTARIA.
QUESTÕES PRELIMINARES: DOS LIMITES DA ATUAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL NA
REPRESENTAÇÃO; E DA PERDA DE OBJETO - IMPROCEDENTES.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 22 E SEUS PARAGRAFOS 1. E 2. DA
LEI N. 4965, DE 28 DE MAIO DE 1981, E DO ARTIGO 32 E SEUS
PARAGRAFOS 1. A 8. DO DECRETO N. 2393, DE 12 DE AGOSTO DE 1982,
SENDO QUE O 'CAPUT' E OS PARAGRAFOS 3. A 8. NA REDAÇÃO DO DECRETO
N. 3124, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1983, TODOS DO ESTADO DO PARA, BEM
COMO DAS RESOLUÇÕES N.S 06/85 E 07/85, A PRIMEIRA DE 28 DE MAIO DE
1985 E A ÚLTIMA DE 26 DE JUNHO DE 1985, DA COMISSAO DE PAUTA FISCAL.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.